Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-57.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000828-57.2021.8.05.0049 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NORMEIDE ARAUJO RIOS Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO CORRIGIR ERRO MATERIAL DA SENTENÇA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES (GEAC E GEAP) RECONHECIDAS NA FUNDAMENTAÇÃO, MAS OMITIDAS NO DISPOSITIVO. DECISÃO MANTIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. É cabível a correção, por decisão monocrática, de contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, nos termos do art. 494, I, do CPC, para garantir a coerência e a eficácia do provimento jurisdicional, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES EM CLASSE (GEAC). O direito à percepção da GEAC no percentual de 50%, previsto na Lei Estadual nº 8.261/2002, é garantido ao servidor que preenche os requisitos legais. A legislação superveniente que alterou o percentual não retroage para atingir o direito adquirido, aplicando-se somente aos servidores que aderiram a regime posterior. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GEAP). Compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. Meras alegações genéricas sobre a invalidade de certificados de aperfeiçoamento, desacompanhadas de provas, não são suficientes para afastar o direito à gratificação, especialmente quando a sentença de mérito já havia reconhecido o cumprimento dos requisitos com base na documentação acostada. As razões do agravo interno que apenas reiteram teses já afastadas e demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apresentar fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão agravada, não merecem prosperar. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.